Tribunal: TJBA
Processo: 8006818-16.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8006818-16.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RITA CATARINA CORREIA SANTOS Advogado(s): LEONARDO PINHO DE OLIVEIRA VITORIA IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE DO GOVERNADOR DO ESTADO. AFASTADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL Nº 22/2015. EXTINÇÃO DAS PROCURADORIAS JURÍDICAS DAS AUTARQUIAS ESTADUAIS. EQUIPARAÇÃO REMUNERATÓRIA COM A PROCURADORIA GERAL DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 37. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. 1. Conquanto o Governador do Estado não seja o responsável direto por subscrever o ato concernente à equiparação remuneratória do Procurador Jurídico ao Procurador do Estado, sendo responsável pela direção superior da administração estadual, pode perfeitamente corrigir o ato impugnado. 2. A preliminar de ausência de interesse processual não prospera, quando a parte não se volta contra lei em tese, mas, sim, contra a omissão da Administração em promover a isonomia dos antigos Procuradores Jurídicos com os servidores do quadro de Procurador do Estado, apesar de supostamente exercerem a mesma atividade laboral na esfera estadual. 3. O mandado de segurança impetrado contra ato omissivo caracteriza relação de trato sucessivo, afastando-se, pois, a decadência. 4. Quando do julgamento da ADI 112, a corte Suprema julgou inconstitucional o art. 3º do ADCT da Constituição da Bahia, que assegurava a isonomia de vencimentos e vantagens entre os Procuradores Autárquicos e os Procuradores do Estado, sob o fundamento de violação ao art. 37, XIII, da CF/88, que veda a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. 5. Ademais, a súmula vinculante 37 estabelece que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Segurança denegada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8006818-16.2020.8.05.0000, em que figura como impetrante Rita Catarina Correia Santos e impetrado Governador do Estado da Bahia ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em DENEGAR A SEGURANÇA pretendida, pelas razões a seguir expendidas.